Tribunal: TJSP
Processo: 2124903-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
2-) Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento.
3-) Dispensabilidade de fundamentação

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
2-) Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento.
3-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Pleito para concessão de liberdade provisória. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
6. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
7-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000556263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124903-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que em que é
impetrante doutor ALEXANDRE BESERRA SUBTIL e Paciente MAICON BRENDO
BRITO SILVA
.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram,
em parte, da impetração e, nessa extensão, denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3133
Habeas Corpus no 2124903-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: doutor Alexandre Beserra Subtil
Paciente: Maicon Brendo Brito Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão
preventiva do paciente. Artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, por três vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
2-) Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar
já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento.
3-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão
cautelar de agente, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto
preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão
preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a
exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada
de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Pleito para concessão de liberdade provisória. Situação de pandemia, por
conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de
prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento
adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
6. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
7-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Maicon, preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Alega o i. impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal imposto ao
paciente decorre de decisão desprovida de fundamentação idônea porque, amparada
somente na gravidade abstrata do crime que lhe foi atribuído, indeferiu o pedido de
liberdade, a despeito dos predicados que o paciente ostenta e da falta de provas de sua
participação no crime em estudo. Pondera que faz jus à reavaliação judicial de sua
situação processual, nos termos da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, com
base na Regulamentação no 62, de 17 de março de 2020, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
"Covid-19".
Pede-se, pois, a libertação, com expedição de alvará de soltura clausulado.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 86/90) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 93/96).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 99/103).
II Fundamentação
A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
Por proêmio, consigne-se que a necessidade e legalidade da prisão
processual já foram analisadas no bojo do Habeas Corpus no
2216247-77.2019.8.26.0000, também impetrado em favor do paciente, de relatoria do e.
Des. Guilherme Strenger, mesmo porque, por ocasião do julgamento respectivo, aos
30.10.2019, esta C. 11a Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão - sobre a
imprescindibilidade da manutenção da prisão processual, matéria que, como sabido,
passa pela análise de indícios de autoria e prova de materialidade da infração penal (cf. v.
acórdão reproduzido por cópia a fls.), de modo que a impetração sequer comporta
conhecimento, na parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Não bastasse, consta da decisão do Juiz a quo não ter havido modificação
fática com relação ao cenário apresentado quando da decretação da custódia processual,
conforme trecho que segue: (...) Há indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva. O delito em tese praticado (roubo triplamente agravado) é grave e deixa
intranquila a nossa sociedade. Há necessidade de resguardo da instrução criminal,
uma vez que as vítimas serão ouvidas em juízo. A soltura do acusado na incipiente fase
poderá comprometer a apuração da verdade real. Além disso, o denunciado parece ser
reincidente em crime contra o patrimônio (páginas 110/111). Solto, provavelmente
voltará a delinquir colocando em risco a ordem pública e o patrimônio alheio.
Portanto, encontram-se caracterizados os requisitos que autorizam a manutenção da
prisão cautelar. No mais, com relação pandemia ocasionada pela disseminação do
coronavírus, a nobre defesa do réu não colacionou aos autos nenhuma
documentação que comprove que o acusado se encontra infectado ou inserido em
grupo de risco do covid-19, o que poderia justificar o acolhimento da pretensão.
Com efeito, em que pese a Recomendação CNJ n. 62/2020 oriente os magistrados,
por conta da pandemia mundial, a reavaliar as prisões provisórias anteriormente
determinadas (art. 4o, I), a permanência do réu no cárcere no caso dos presentes autos
encontra-se plenamente justificada, não havendo qualquer elemento novo que justifique
a sua soltura.
Destarte, não se vislumbra coação ilegal alguma decorrente da manutenção
da custódia cautelar do paciente na decisão, pois suficientemente fundamentada, nos
termos dos artigos 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
Acrescente-se que o crime é grave, roubo (triplamente agravado), crime
com violência e grave ameaça à pessoa, esse cenário denota a excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
periculosidade do paciente e o patente risco que sua liberdade representaria à ordem
pública, bem assim, necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal. Não se mostra
aconselhável, portanto, que retorne, por ora, ao convívio social.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo apurado nestes autos teria sido
praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes e as recorrentes
seriam apontadas como integrantes de associação criminosa especializada no
cometimento de crimes de roubo à mão armada. 3. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime
fora praticado, como ocorreu neste caso.” (STJ - RHC 115.818/PR – Quinta Turma -
Relator Ministro Ribeiro Dantas – J. 22.10.2019 - DJe 30.10.2019)
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade e possuir residência fixa, não constituem impeditivos à decretação ou
manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
Ademais, é pertinente lembrar, ainda, que o habeas corpus, dado seu rito
especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas
relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de
fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
regular instrução criminal e manifestação das partes.
Outrossim, a situação de pandemia em razão da disseminação de COVID-19
não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não exista
prova cabal de perigo de manutenção do paciente no ambiente carcerário, seja diante da
efetiva contaminação de algum detento, seja diante da
demonstração de
comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento
prisional em que se encontra recolhido.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da
autoridade apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já
adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção
das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será
contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
III - Conclusão
Ante o exposto, conhece-se, em parte, da impetração e, nessa extensão,
denega-se a ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.